Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729146-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Movida Locação de Veículos S/A Agravados: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN Hermes Alves de Morais Silveira Ribeiro Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Movida Locação de Veículos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708927-92.2017.8.07.0018, assim redigida: “I - Atendendo a pedido da parte credora (ID 91548355), foi emitida ordem de bloqueio pelo Sisbajud, sem dar ciência prévia ao interessado, de ativos mantidos pela parte devedora em instituições financeiras, de acordo com o valor indicado do credor, nos termos do art. 854 do CPC. II - Conforme relatório anexo, a ordem para tornar indisponíveis valores mantidos pela parte devedora em instituições financeiras restou exitosa. III - Os valores bloqueados foram transferidos para a conta vinculada a este Juízo, com desbloqueio de eventual excesso. Determino a CONVERSÃO EM PENHORA da quantia de R$ 7.718,41, independentemente de lavratura de termo. Tal medida se justifica porque, tornados indisponíveis os ativos financeiros, a importância bloqueada não sofre nenhum tipo de acréscimo a título de atualização monetária ou juros até que venha a ser transferida para conta judicial. Nesse sentido, é de interesse comum que, uma vez constrito, o montante possa ser atualizado monetariamente, a fim de não ter seu valor real corroído pela variação inflacionária, independente de eventual questionamento pela parte devedora. Saliente-se, por outro lado, que a conversão em penhora de imediato não prejudica o devedor, que tem preservada a oportunidade de defesa, bem como pode reaver eventual quantia indevidamente penhorada por meio de alvará. Dessa forma, há necessidade de compatibilizar o disposto no art. 854, §§ 2o a 5o, do CPC, com os princípios contidos nos arts. 4o e 8o do CPC, notadamente os que garantem a solução do litígio em prazo razoável e a aplicação das regras de modo a garantir o máximo de eficiência. IV - Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 841, §§ 1o a 4o, do CPC), a fim de que se manifeste sobre a penhora, no prazo de QUINZE DIAS. Transcorrido o prazo sem manifestação ou, havendo impugnação, venha ela a ser rejeitada, expeça-se alvará autorizando o levantamento, ou oficie-se ao banco depositário para que promova a transferência, em favor da parte credora, do valor penhorado, bem como intime-a para que informe, em CINCO DIAS, se o crédito foi integral ou parcialmente satisfeito, devendo, neste último caso, trazer planilha atualizada do débito, já debitado o valor penhorado, bem como indicar bens à penhora. No silêncio do credor, presume-se a quitação da dívida.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28910916), em síntese, que as intimações promovidas no curso do processo de origem estavam a ser promovidas, de modo equivocado, em nome da antiga advogada da recorrente, que não mais tem poderes de representação desde 20 de maio de 2019. Também aduz que os advogados atuais não foram cadastrados no sistema PJe. Assim, conclui que são nulos os atos processuais praticados após o ato de substabelecimento, sem reservas, promovido pela anterior advogada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e declarada a nulidade dos atos processuais praticados após 18 de junho de 2020. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28910922 e Id. 28910923). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a nulidade dos atos processuais praticados supostamente sem a prévia ciência do advogado indicado pelo devedor. A hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela recorrente somente poder ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nulitté sans grief. Com efeito, a constituição de procurador produz efeitos em relação a todos os atos subsequentes, ou seja, o mandatário, em regra, representa a parte em todas as fases do processo e não apenas naquela em que houve a constituição do mandato (art. 105, §4o, do CPC). Ademais, o desrespeito ao requerimento de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado, com a precisa indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consiste em causa de nulidade, desde que seja suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, § 2o e § 5o, e 278, ambos do CPC. A respeito desse tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE INDICADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DO PARTICIPANTE/ASSISTIDO, DECRETADA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Nulidade dos atos processuais posteriores ao julgamento do recurso de apelação, em razão da inobservância de pedido expresso de intimação de procuradores específicos. 1.1. Havendo requerimento expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236, § 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial. 1.2. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Precedentes. Hipótese em que constatada a oportuna alegação do vício, bem como o prejuízo causado à parte (trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável), afigurando-se imperiosa a proclamação da nulidade. 2. Agravo regimental desprovido." (AGRESP 201303693048, Relator: Marco Buzzi, Órgão julgador: 4a Turma, Data da Decisão: 6/5/2014) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, Renata Ghedini Ramos (OAB-SP no 230.015), aos 20 de maio de 2019, substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram outorgados, em favor dos advogados indicados no instrumento referido à fl. 1, Id. 34701518 (dos autos do processo de origem). Em seguida, o Juízo singular proferiu sentença, aos 4 de junho de 2019, e julgou o pedido principal parcialmente procedente e procedente o pedido formulado pelo denunciado. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a aludida sentença, aos 14 de junho de 2019, tendo sido a petição assinada pelos novos advogados indicados no referido instrumento de substabelecimento. Na mesma ocasião a recorrente requereu que as intimações fossem efetuadas em nome de Sandro Dantas Chiaradia Jacob (OAB-SP no 236.205). No entanto, os aludidos embargos foram desprovidos (Id. 38126090 dos autos do processo de origem). Os recorridos interpuseram apelação, tendo a recorrente oferecido as contrarrazões ao recurso, igualmente assinado por advogado com poderes decorrentes do já mencionado substabelecimento (Id. 40194954 dos autos do processo de origem). Em seguida, a recorrente interpôs apelação (Id. 40197113 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, verifica-se que a recorrente atuou regularmente, por meio dos advogados por ela constituídos, durante todo o transcurso das fases do processo. Convém ressaltar que a recorrente não suscitou a nulidade na primeira oportunidade (art. 278 do CPC), tendo praticado espontaneamente todos os atos processuais enumerados acima antes de suscitar a nulidade agora em exame. Ademais, os expedientes lançados no sistema PJe revelam que a recorrente teve ciência dos atos processuais praticados no curso do processo de origem. Portanto, não é possível vislumbrar a existência de prejuízo que justifique a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos autos do processo de origem. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator